Tribunal: TJSP
Processo: 0511940-47.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, taxa de fiscalização e multas, exercícios de 2003 a 2006 – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da CDA – Ocorrência – Ausência de fundamento legal – Extinção da execução fiscal – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, taxa de fiscalização e multas, exercícios de 2003 a 2006 – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da CDA – Ocorrência – Ausência de fundamento legal – Extinção da execução fiscal – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0511940-47.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado RENT
SERVICE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511940-47.2009.8.26.0564 -Voto no 37108 - SCB
2
VOTO No : 37108
APEL.No : 0511940-47.2009.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APDO. : RENT SERVICE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS, taxa de fiscalização e
multas, exercícios de 2003 a 2006 Município de São Bernardo do
Campo
Nulidade da CDA
Ocorrência
Ausência de
fundamento legal Extinção da execução fiscal Impossibilidade
Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou
substituição do título
Precedentes desta Corte
Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente SÃO BERNARDO DO CAMPO
(fls. 57/ss.) contra r. sentença (fls. 49/ss.), proferida em Execução Fiscal movida
contra RENT SERVICE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., referente a ISS,
taxa de fiscalização e multas, exercícios de 2003 a 2006 (cf. CDAs de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que a CDA é nula, eis que não indica a origem, a natureza e o fundamento
legal da dívida, nos termos do art. 202 do CTN.
3. Em seu apelo, sustenta o Município, em síntese, que: há
nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que não
foi intimado a se manifestar; que até decisão de primeira instância a CDA poderá
ser emendada ou substituída; que é necessária a busca da efetiva entrega da
prestação jurisdicional, devendo prosseguir a cobrança até a satisfação. Por fim,
requer o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É o relatório.
6. O recurso comporta provimento, pelas razões que se passa
a demonstrar.
Pelo que se depreende da leitura das CDAs de fls. 03/ss., trata-
se de execução fiscal para cobrança de ISS, taxa de fiscalização e multas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511940-47.2009.8.26.0564 -Voto no 37108 - SCB
3
Contudo, como bem salientou o r. juízo de primeiro grau, não houve a
discriminação da legislação e os artigos que embasam a cobrança, o que implica
a nulidade da CDA.
Neste contexto, a conclusão a que se chega é que foi afastada
a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão (art. 3o da Lei
Federal no 6.830/1980 e art. 204 do CTN), havendo a necessidade da emissão de
nova CDA.
Por outro lado, como bem afirma a apelante, não há que se
falar em vício insanável para o caso, posto se tratar de vício meramente formal e
material, incidindo a Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Logo, a despeito da nulidade do título, incorreta a extinção do
processo nos termos em que pronunciada na r. sentença, haja vista que não foi
dada oportunidade ao exequente para emendar a inicial.
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em julgamentos de
casos análogos:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE ITANHAÉM IPTU
E TAXAS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Cobrança de forma conjunta
de diversos tributos sem discriminação dos valores. Ausência de
fundamentação legal do tributo exigido. Extinção da execução fiscal, de
ofício, por nulidade do título executivo. Nulidade da CDA. Inocorrência.
Ausência de oportunidade de o exequente emendar a inicial.
Precedentes desta C. Câmara Recurso provido.
(TJSP; Apelação 0530480-38.2007.8.26.0266; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém -
SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/03/2017; Data de
Registro: 27/03/2017)

Destarte, no caso em tela, é devida a concessão ao Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511940-47.2009.8.26.0564 -Voto no 37108 - SCB
4
exequente, antes de levar a cabo a extinção do feito, a oportunidade de emendar
ou substituir os títulos executivos.
Por essas razões, fica reformada a r. sentença, devendo o
juízo de primeiro grau facultar ao Município apelante a oportunidade de emendar
ou substituir o título antes de extinguir o feito.
Deixo de apreciar a preliminar de nulidade aventada pela
apelante, aplicando ao caso o disposto no art. 282, §2o do Código de Processo
Civil.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator